Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708611-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator